Tribunal: TJES
Processo: 5004007-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004007-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: SALDANHA & SANTOS LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004007-53.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: SALDANHA & SANTOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra
a
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, ES, que
determinou o desbloqueio da quantia de R$ 551,11 diante da inexpressividade diante do total da dívida.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese,
a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que não foi intimado da decisão que determinou o desbloqueio do valor.

Contrarrazões no evento 1076895.

Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 13 de abril de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

Agravo de Instrumento nº 5004007-53.2020.8.08.0000

Agravante: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Agravado: Saldanha & Santos LTDA

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Ao que se vê dos autos, o magistrado de primeiro grau determinou o desbloqueio da quantia encontrada por meio do BacenJud, em virtude da inexpressividade do valor, sem, todavia, oportunizar a manifestação do Município agravante.

Nesse passo, flagrante a violação aos princípios do contraditório e a da ampla defesa, haja vista o Município não ter sido intimado para se manifestar a respeito de eventual inexpressividade da quantia encontrada.

A propósito, n
o mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MPES - AUDIÊNCIA - MUNICÍPIO DE PANCAS - FALTA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA - PROLAÇÃO DE DECISÃO EM AUDIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONTRADITÓRIO - AMPLA DEFESA - NULIDADE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO ANULADA. A ausência de intimação da parte para audiência em que se profira decisão em seu desfavor que lhe cause efetivo e comprovado prejuízo ou possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pode, como regra, gerar a declaração de nulidade da decisão. Ressalte-se que o presente caso não se confunde com a audiência de justificação realizada em determinadas ações possessórias para as quais a jurisprudência já possui posicionamento sedimentado. In casu nos autos da ação civil pública movida pelo MPES foi realizada audiência sem que tivesse sido intimado o Estado e na mesma foi proferida decisão determinando ao Estado a realização de estudos e obras de alto custo em determinada localidade. Decisão anulada em favor do respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES, AI 0900829-40.2012.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, relator Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, julgado em 20/11/2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. NULIDADE REJEITADA. PRESCINDIBILIDADE DE QUESITAÇÃO. PRAZO COMUM ÀS PARTES. DOUTRINA. DECISÃO FUNDADA EM LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO. 1. À toda evidência, a perícia designada nos moldes do art. 475-D do Código de Processo Civil prescinde de prévia quesitação, tanto do juízo, quanto das partes, ou mesmo da intimação destes quanto a data e hora do início do exame, inexistindo, pois, qualquer vício da decisão que, seguindo o iter procedimental estabelecido no mencionado dispositivo, nomeia o perito fixando, de pronto, o prazo para a entrega do laudo. Doutrina: TABOSA, Fábio., In Código de Processo Civil Interpretado. Coord. MARCATO, Antônio Carlos. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 1.361-1.352. 2. Razão assiste ao agravante quanto uma pretensa violação ao princípio do contraditório verificada na colheita sigilosa de esclarecimentos do douto expert, em audiência designada para tal mister sem a devida participação das partes diretamente interessadas (CPC, art. 435-p.u.), impedidas de participar deste ato processual pela suspensão noticiada às fls. 682, eis que comportamento desse talante não parece se coadunar com a diretriz do devido processo legal que, hospedada em nossa Carta Maior, no capítulo vocacionado a os direitos e garantias fundamentais, imprime inconfutável feição dialética a todos os processos, judiciais ou administrativos. Precedentes: STJ - REsp 264.660/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2003, DJ 03/11/2003, p. 290. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 7119000151, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2012, Data da Publicação no Diário: 12/09/2012)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA RESPOSTA. ART. 527, V, DO CPC. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1148296/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual, nos termos do art. 527, V, do CPC, a intimação do agravado é regra obrigatória, somente sendo permitida sua dispensa nos casos de negativa de seguimento ou conversão em retido, visto que a decisão é favorável à recorrida. Nos demais casos, especialmente para se dar provimento a agravo, é imprescindível a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar suas razões, sob o risco de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A ausência de intimação causa prejuízo ao agravado, mesmo com a previsão de interposição de outros recursos, pois lhe retira a possibilidade de juntada de documentos. Não se aplicando, assim, o princípio da pas de nullité sans grief. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 72.835/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 19/04/2012)

Ademais, vale destacar que há entendimentos do próprio STJ de que não se justifica a liberação do valor bloqueado via sistema Bacenjud, a pretexto de inexpressividade da quantia encontrada, vez que a Fazenda Pública está isenta de custas na execução fiscal.

Do exposto,
dou provimento ao recurso para anular a decisão agravada, determinando o retorno dos autos para que sejam respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. DESBLOQUEIO VALOR IRRISÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1.
o magistrado de primeiro grau determinou o desbloqueio da quantia encontrada por meio do BacenJud, em virtude da inexpressividade do valor, sem, todavia, oportunizar a manifestação do Município agravante.

2.
Nesse passo, flagrante a violação aos princípios do contraditório e a da ampla defesa, haja vista o Município não ter sido intimado para se manifestar a respeito de eventual inexpressividade da quantia encontrada. 3.
Ademais, vale destacar que há entendimentos do próprio STJ de que não se justifica a liberação do valor bloqueado via sistema Bacenjud, a pretexto de inexpressividade da quantia encontrada, vez que a Fazenda Pública está isenta de custas na execução fiscal.
4. Decisão anulada. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.